Tribunal: STF
Processo: RE 1412764
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo Tadeu Domingues interpôs recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 24):



    POLICIAL MILITAR – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA ENVIO DO FEITO À VARA DO JÚRI DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR DOLOSO COMETIDO CONTRA A VIDA DE CIVIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR RECONHECIDA EM PRECEDENTES JULGADOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA SUPREMA CORTE – FORMAÇÃO DE SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DO ARQUIVAMENTO DO IPM PELA JUSTIÇA MILITAR AINDA QUE RECONHECIDA A PRESENÇA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COLEGIALIDADE – RECURSO QUE COMPORTA PROVIMENTO. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator no sentido de que o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri deveria ocorrer apenas quando do reconhecimento da existência de crime militar doloso praticado contra a vida de civil, a atual jurisprudência da Suprema Corte entende que cabe à respectiva Vara do Júri a verificação da presença de excludentes de ilicitude. 



    (Recurso em Sentido Estrito nº 0003443-81.2019.9.26.0010, Relator Fernando Pereira)



    Em suas razões, a parte recorrente alega violação ao art. 125, § 4º, da Constituição da República, e defende a competência da Justiça Militar para reconhecer a excludente de ilicitude em crimes dolosos contra a vida. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente.



    É que o acórdão recorrido, ao determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal, no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre excludente de ilicitude em caso de crime doloso contra a vida cometido por policial militar contra civil, não sendo permitido ao Juízo da Justiça Militar estadual efetuar o trancamento do inquérito policial militar e abster-se de remeter os autos ao Juízo competente. 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido diverge da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios” (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Vejam-se, a propósito, o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes.



    2. Com efeito, “[c]ompete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime” (RE 1.330.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). Precedentes: RE 1.281.263-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma e RE 1.322.888-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 1.384.113 AgR, ministro Roberto Barroso)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, bem como apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.348.775 AgR, ministra Presidente)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.322.888 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Destaco, no mesmo sentido, decisões monocráticas de eminentes ministros da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal: RE 1.268.027, ministro Edson Fachin; RE 1.281.262 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.372.144, ministro Gilmar Mendes, RE 1.374.834, ministro André Mendonça.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao aludido entendimento.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se. 



Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator